Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO, POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL SEM A INCIDÊNCIA DE MULTA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante visando declarar a rescisão antecipada do contrato, por culpa exclusiva da ré, permitindo a devolução do imóvel sem a incidência de multa. 1.1. No agravo, o autor pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja declarada a rescisão antecipada do contrato de aluguel por culpa do locador e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada.
2. Trata-se na origem de ação de rescisão de contrato de aluguel comercial e indenizatória proposta pelo inquilino agravante visando rescindir a avença por culpa exclusiva do locador, acrescido de pedido indenizatório por danos materiais e multas contratuais.
3. No caso em apreço, não está demonstrada de forma suficiente a culpa atribuída ao locador a ensejar a rescisão antecipada da avença pelo locatário agravante, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória.
4. Na hipótese, a referida pretensão pressupõe a necessária dilação probatória e consequente análise a fim de provar a culpa exclusiva da ré, conforme alega, decorrente de suposta conduta contraditória do locador. 4.1. Assim, cabe ao agravante, no curso do feito, demonstrar elementos que indiquem a irregularidade da conduta do requerido de obstar, indevidamente, a continuidade do exercício da atividade (“promoção de admoestação do inquilino”; “sistemáticas multas em razão de atividades”). Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões de mérito sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4.2. Destarte, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão devidamente esclarecidas perante o Juízo de origem. 4.3. Precedente: “(...) 1. A exegese dos arts. 1.319 e 1.326, do CC, impõe o reconhecimento de que é possível a cobrança pelo condômino desprovido da fruição do bem comum de indenização (aluguel) na proporção de seu respectivo quinhão, evitando o enriquecimento ilícito daquele que usufrui com exclusividade. 2. Para que se possa fixar o valor devido para cada uma das partes sobre os eventuais direitos incidentes sobre o uso do imóvel pelo agravante, levando em consideração as despesas com a manutenção do bem, faz-se necessária dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem. Decisão agravada mantida. 3. Agravo de instrumento não provido.” (07137245820238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 20/3/2024).
5. Diante desse contexto, não demonstrado suficientemente o direito alegado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
6. Recurso improvido.